Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ART. 85 §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da reconvenção, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.
1.1. Há uma gradação legal a ser observada na fixação dos honorários de sucumbência, de modo que nos casos em que não houver decreto condenatório a fixação deverá ser estabelecida em percentual incidente sobre o proveito econômico ou, em último caso, sobre o valor da causa.
1.2. Não tendo havido condenação, nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação dos honorários deve tomar como base o valor da causa.
2. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.